Tribunal: STF
Processo: RE 1448923
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS Nº. 14.151, DE 2021, E Nº 14.311, DE 2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 636 DA SÚMULA DO SUPREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ART. 102, INC. III, AL. “B”: NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul, que assim decidiu:



    “Com efeito, é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91. 



    Nesse sentido, em que pese tratar-se de Tribunal externo ao microssistema dos Juizados, colho o ensejo para me reportar às razões do voto condutor do acórdão proferido no Agravo de Instrumento nº 5050375- 33.2021.4.04.00000, de relatoria do Desembargador Federal LEANDRO PAULSEN, juntado aos autos em 22/04/2022, adotando-as como fundamentos para decidir, verbis:



    ‘2 . Mérito. A pretensão central ora veiculada é a de que a União seja responsabilizada pela remuneração devida às empregadas gestantes afastadas por força das disposições contidas na Lei 14.151/2021, recentemente alterada pela Lei 14.311/2022. 



    Na sua redação antiga, a Lei 14.151/2021 previa: (...)



    Com o advento da Lei 14.311/2022, assim ficou a redação do dispositivo: (...)



    Portanto, tenho que a solução para o caso passa pelo pagamento de salário-maternidade para as gestantes durante o período de afastamento. Consequentemente, há que permitir que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/91, in verbis: (...)



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/21, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros.’” (e-doc. 87, p. 5-8).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 2º, 5º, inc. II, 37, 150, 195, § 5º e 201, caput, da Constituição da República (e-doc. 97).



    3. Argumenta que, “no caso concreto, a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo corona vírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de tele trabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância”. (e-doc. 97, p. 8).



    4. Sustenta que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT: os princípios constitucionais acima explicitados o impedem”. (e-doc. 97, p. 9). 



    5. Alega que “a pretensão à extensão a empregadas gestantes da contribuinte do benefício de salário-maternidade sem respaldo legal, inclusive com o reconhecimento do direito à compensação com as contribuições sobre a folha de salários, não tem viabilidade alguma, não cabendo ao Poder Judiciário amparar, com base em valores abstratos, pleito em manifesta colisão com os princípios constitucionais referidos e desconsiderando os efeitos práticos prejudiciais à Previdência.” (e-doc. 97, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, para enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/21, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros.’” (e-doc. 87, p. 8).



    7. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que a Turma Recursal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional, concluiu por “enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/21, enquanto durar o afastamento”. (e-doc. 87, p. 8).



    8. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame da legislação infraconstitucional aplicável, o que é inviável no campo extraordinário, ante a ausência de ofensa constitucional direta.



    9. No mesmo sentido os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 



    (RE nº 1.425.431/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/03/2023, p. 10/04/2023).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SALÁRIO MATERNIDADE. EMPREGADA AFASTADA. LEI 14.151/2021. LEI 14.311/2022. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS ALEGADAS OFENSAS À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.423.223/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023).



    10. Seguindo a mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.425.424/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11/05/2023, p. 12/05/2023; RE nº 1.423.218/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 16/03/2023, p. 21/03/2023; RE nº 1.448.937/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/08/2023, p. 02/08/2023; e ARE nº 1.447.836/SC, Rel. Min. Rosa Weber, j. 19/07/2023, p. 21/07/2023.



    11. Ademais, no que toca à alegada ofensa ao princípio da legalidade, aplicável o entendimento sufragado no enunciado nº 636 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, nos seguintes termos:



    E. 636: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”



    12. De fato, eventual contrariedade ao princípio da legalidade, na espécie, seria indireta ou reflexa, o que obsta o reexame da questão em grau de recurso extraordinário. Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. PRETENSÃO DE SUBSTITUIR REGRAMENTO REGULAMENTAR PELO SISTEMA DE IMPUTAÇÃO AO PAGAMENTO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. LEIS 8.383/1991, 9.430/1996, E 10.636/2002. ART. 150, § 1º DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. ARTS. 374 E 379 DO CÓDIGO CIVIL (V. ALTERAÇÃO DA LEI 10.677/2003). INSTRUÇÕES NORMATIVAS 21/1997, 210/2002, 323/2003 E 600/2005. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. O acórdão recorrido decidiu a matéria com base na legislação infraconstitucional. Eventual incompatibilidade entre as normas regulamentares e a legislação tributária de regência resolve-se no plano infraconstitucional, na forma como decidido pelo Tribunal de origem e como versada nas razões recursais. Eventual violação constitucional seria, se existente, reflexa ou indireta. Ausência de prequestionamento caracterizada. Aplicação das Súmulas 282 e 356/STF. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (AI nº 816.514-AgR/SC, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 30/03/2011).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) 4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 5. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida’ (Súmula 636/STF). 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.207.813-ED/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/06/2019, p. 05/08/2019).



    13. Por fim, observa-se que a Colenda Turma Recursal, em nenhum momento, declarou a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, o que afasta o cabimento de recurso extraordinário com base na al. “b” do permissivo constitucional. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DIREITO DE ACESSO PELAS PARTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.356.144-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 02/03/2022, p. 07/03/2022).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 87, p. 9), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator